Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726945-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: ROSIMEYRE ANASTACIO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISEU PEREIRA DE JESUS, ora requerido/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento (n° 0711255-27.2023.8.07.0004) ajuizada em seu desfavor por ROSIMEYRE ANASTACIO DE SOUSA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 199096044 – autos originais): “Diante dos documentos de ID 198987667 a ID 198987672, que, em princípio, ratificam a situação de hipossuficiência declarada, defiro ao segundo requerido (GENÉSIO PEREIRA DE JESUS), assistido pela Defensoria Pública, os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. No que tange ao primeiro requerido (ELISEU PEREIRA DE JESUS), observa-se que, tendo a decisão de ID 196844747 oportunizado a demonstração documental da situação de hipossuficiência, com a apresentação, dentre outros elementos cumulativos, dos extratos bancários de todas as contas titularizadas nos últimos noventa dias, limitou-se, quanto a estes, a apresentar os documentos bancários de ID 198270147 e ID 198270148, os quais sequer se mostram completos e legíveis. Absteve-se, assim, de cumprir o comando judicial, deixando de demonstrar seus rendimentos e, por conseguinte, a situação de hipossuficiência declarada. Com isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu ELISEU PEREIRA DE JESUS. (...)”. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual argumenta, em síntese, ter juntado ao feito documentação suficiente para a demonstração de sua hipossuficiência. Ressalta que sua renda mensal bruta é inferior a 5 (cinco) salários mínimos o que, de acordo com os termos do §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, lhe confere o direito ao benefício ora pleiteado. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo (ativo), a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita no recurso em tela e no feito de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão recorrida. Ausente o preparo, pois trata-se da controvérsia recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: "(...) §2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...)” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo condicionou a concessão do benefício da gratuidade judiciária à juntada de documentação comprobatória, conforme se observa da r. Decisão ID n° 196844747 dos autos de origem. Em resposta, a parte requerida/agravante trouxe ao feito extratos bancários, comprovantes de rendimento e demonstrativos de isenção de imposto de renda. Todavia, após a análise dos respectivos documentos, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido, afirmando, em síntese, que a parte requerida se absteve “(...) de cumprir o comando judicial, deixando de demonstrar seus rendimentos e, por conseguinte, a situação de hipossuficiência declarada. (...)”. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em análise, os documentos anexos atestam que a parte autora, ora agravante, não aufere renda mensal e não recebeu valores acima de 5 (cinco) salários-mínimos nos últimos três meses (ID n° 198987667, 198987669, 198987672 dos autos de origem). Verifica-se, ademais, que não consta o pagamento de imposto de renda pelo agravante no site gov.br (ID n° 199048795 – autos de origem), reforçando a verossimilhança de suas alegações. Nesse contexto, deve-se registrar que a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado em consonância com os termos do §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece que: “(...) Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos; (...)” Portanto, uma vez que a renda bruta do requerido/agravante não ultrapassa o referido limite, conforme se verifica dos documentos constantes dos autos, verifico a probabilidade do direito da parte recorrente. Vale ressaltar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte autora/agravada de apresentar sua impugnação, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da parte requerida/agravante, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Cabe, por fim, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, o deferimento da gratuidade de justiça na origem esgotaria o objeto do agravo em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para admitir o presente agravo de instrumento com a dispensa do recolhimento do preparo e com efeito suspensivo, obstando os efeitos da r. Decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora